Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. DANO IRREVERSÍVEL. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para obrigar o plano de saúde a custear a internação e leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da autora em ter custeada a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva apesar do prazo de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão.
4. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação do beneficiário em razão do período de carência.
4.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
4.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de colocar em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo plano de saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de colocar em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo plano de saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 12, V, “b”, art. 35-C. Resolução Normativa no 558/2022 da ANS, art. 6o. CC, art. 884 e 886. CPC, art. 85 §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1887620 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 187587 da Relatoria do Desembargador Álvaro Ciralini na 2a Turma Cível.